Tribunal: TJES
Processo: 5000159-72.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-72.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELESSON DA ROCHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000159-72.2025.8.08.0068

RECORRENTE:
WELESSON DA ROCHA.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDALHA "VALOR POLICIAL MILITAR" (10 ANOS). INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO EM 2018 E 2019. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO OU RENOVAÇÃO DO PRAZO POR DECRETO SUPERVENIENTE (2022). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO. TEORIA DA
ACTIO NATA
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por policial militar em face do Estado do Espírito Santo, objetivando a concessão da Medalha Valor Policial Militar (bronze - 10 anos) e a respectiva pontuação para fins de promoção. Alega o autor que o indeferimento administrativo ocorrido em 2018, motivado por punição disciplinar de 2013, é ilegal, uma vez que já havia sido reabilitado em 2016. Sustenta, ainda, a aplicação do Decreto nº 5,059-R/2022, que teria trazido critérios mais benéficos à concessão da honraria.

2. A sentença julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo de ofício a prescrição quinquenal. Fundamentou o magistrado de origem que o ato administrativo de indeferimento definitivo ocorreu em 27/03/2019, enquanto a ação foi protocolada apenas em 13/03/2025, superando o prazo de 5 anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo a inocorrência da prescrição. Sustenta que o termo inicial do prazo deve ser a data da vigência do novo Decreto nº 5,059-R (04/01/2022), sob o argumento de que a norma superveniente renovaria o interesse de agir e o direito ao pleito com base na retroatividade da lei mais benéfica. No mérito, pugna pela aplicação da teoria da causa madura para procedência do pedido.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para questionar o indeferimento da honraria militar. De acordo com o princípio da
actio nata
, a prescrição inicia-se com a violação do direito subjetivo. No caso concreto, o ato que negou o direito à medalha tornou-se definitivo na esfera administrativa em março de 2019. A edição de um novo decreto regulamentador em 2022 não tem o condão de reabrir prazos prescricionais já em curso ou de restaurar direitos atingidos pela inércia, a menos que a própria norma nova reconhecesse expressamente o direito pretérito de forma inequívoca, o que não se verifica nos autos. A tese de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ) é inaplicável quando se discute o próprio ato de indeferimento da concessão de uma vantagem (fundo de direito), e não apenas o pagamento de parcelas de um direito já reconhecido. Uma vez negado o direito à medalha pela Administração, o militar dispunha de 5 anos para impugnar judicialmente tal negativa. Tendo transcorrido quase 6 anos entre o indeferimento final (2019) e o ajuizamento da demanda (2025), a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição do fundo de direito, conforme corretamente decidido pelo Juízo
a quo
.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)